Tribunal: TJDFT
Processo: 0730117-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730117-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: MAURICIO CURSINO DE ALMEIDA, MAURICIO CURSINO DE ALMEIDA 05851136103 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA para reformar a decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de cartões de crédito e a expedição de ofício à SEFAZ/DF, nos autos da execução de título extrajudicial, processo no. 0707384-10.2019.8.07.0010, ajuizado em face de MAURICIO CURSINO DE ALMEIDA. A parte agravante alega, em síntese, que a parte agravada não efetuou o pagamento do débito nem indicou bens à penhora, restando infrutíferas as diligências anteriores, razão por que se mostra plausível o deferimento das medidas atípicas de execução. Aduz que o ofício à SEFAZ/DF tem a finalidade de verificar a existência de direitos aquisitivos ou possessórios passíveis de penhora, relativos a imóveis em fase de regularização. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar o bloqueio dos cartões de crédito da parte agravada e a expedição de ofício à SEFAZ/DF. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a antecipação da pretensão recursal. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, registro que a indicação de bens do devedor passíveis de penhora cabe à parte exequente, nos termos do artigo 798, inciso II, “c”, do CPC. De outro lado, o órgão judicial pode realizar medidas que visem à localização de bens da parte executada, quando esgotados os meios à disposição do credor, bem como quando demonstrada a necessidade e viabilidade das referidas providências judiciais. No caso dos autos, as pesquisas de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF restaram infrutíferas. Nesse contexto, o legislador idealizou medidas coercitivas atípicas para conferir efetividade às decisões judiciais, nos termos do artigo 139, inciso IV, do CPC, que não ostentam natureza de sanção ao devedor inadimplente. Nesse passo, entendo que é possível bloqueio da utilização de cartão de crédito por parte do devedor, isso porque, com um cartão de crédito, o seu possuidor tem acesso a diversas modalidades de crédito, como a compra parcelada, o empréstimo rápido nos terminais eletrônicos e a possibilidade de comprar produtos e fazer inúmeras despesas para pagamento futuro. Em outras palavras, o possuidor do cartão de crédito passa a ter nova margem de crédito no mercado, sem antes adimplir com as suas obrigações. Portanto, vislumbro coerência em deferir o bloqueio dos cartões de crédito do agravado, o que poderá contribuir para a redução do seu endividamento e possibilitar a formação de fundos para saldar a dívida em menor lapso de tempo. Dessa forma, entendo que o pedido de bloqueio dos cartões de crédito do agravado mostra-se cabível, especialmente na hipótese em que muitas outras medidas foram tentadas, sem sucesso, para identificar e atingir o patrimônio do executado. Esta medida reveste-se de proporcionalidade e razoabilidade, além de conferir eficácia ao objetivo prático da execução, tendo em vista que evita que o devedor faça novas dívidas e, com isso, possa efetuar o pagamento do débito em execução. Destaco, por fim, que as administradoras de cartões (American Express, Elo, Hipercard, Mastercard e Visa) têm competência para efetuar o bloqueio de cartões de crédito da parte, especialmente quando instadas por ordem judicial. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. NÃO CABIMENTO. PENHORA DE BENS. TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O bloqueio dos cartões de crédito do executado mostra-se cabível ao analisar o caso concreto, uma vez que muitas outras medidas foram tentadas, sem sucesso, para identificar e atingir o seu patrimônio. A medida reveste-se de proporcionalidade e razoabilidade, além de conferir eficácia ao objetivo prático do cumprimento de sentença, pois visa evitar que o devedor faça novas dívidas e, com isso, possa efetuar o pagamento do débito em execução. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1341807, 07038468020218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. pedido de expedição de ofício ao Banco Central do Brasil para fim de consulta ao CCS-Bacen. POSSIBILIDADE. OFÍCIO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PROVIDÊNCIA JÁ EFETIVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Com relação ao pedido de expedição de ofícios às instituições bancárias "Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Santander, à cooperativa e crédito Sicred, e da fintech NUBank" para bloqueio de eventuais cartões de crédito em nome da devedora, necessário observar que o juízo a quo já cumpriu o que foi definido no agravo de instrumento 0700227-45.2020.8.07.9000 e expediu ofícios às administradoras de cartões (American Express, Elo, Hipercard, Mastercard e Visa) para efetivação do bloqueio de cartões de crédito da agravada. Importa destacar que as administradoras de cartões, assim como as instituições financeira emitentes dos cartões, têm competência para bloqueá-los. Eventual descumprimento da ordem de bloqueio deve ser noticiado no juízo a quo. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1300210, 07303809520208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Em relação ao pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF, atualmente denominada Secretaria de Economia do Distrito Federal, tenho que a medida mostra-se viável, a fim de investigar a existência de imóveis em situação irregular no Distrito Federal, especialmente diante do esgotamento dos demais meios de localização de bens diligenciados nos autos. Ressalto que eventuais imóveis do devedor, ainda que em situação fundiária irregular, ou seja, que não contem com registro de matrícula no competente registro de imóveis, podem estar inscritos para fins de cobrança do IPTU. Dessa forma, a diligência tem o condão de identificar possíveis direitos possessórios do agravado, sendo certo que estas informações não se encontram à disposição da agravante, em razão do sigilo fiscal, razão porque dependem da providência judicial requerida. Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE BENS E VALORES. CONSULTA À SUSEP E À SEFAZ. POSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS DE PESQUISA. INSUCESSO. 1. A respeito dos valores depositados a título de previdência complementar, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a constrição poderá ser realizada se demonstrado, no caso concreto, a prescindibilidade do capital guarnecido para a subsistência da família. Assim, oportuna a consulta acerca da existência de valores eventualmente guarnecidos pelos executados, a título de previdência complementar. 2. A considerar o esgotamento, infrutífero, das pesquisas ordinárias de busca de valores hábeis à penhora e para localização de imóveis de propriedade dos executados-agravados, mostra-se possível e adequado oficiar-se a Secretaria de Fazenda - SEFAZ, tendo em conta a alternativa de se localizarem bens imóveis usufruídos pelos executados mediante cessões de direitos possessórios. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1290583, 07244872620208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. IMÓVEL IRREGULAR. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS. POSSIBILIDADE. 1. É cabível, quando esgotadas as diligências a cargo da parte em busca de bens ou direitos penhoráveis, a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal visando consulta de imóvel não registrado em CRIs, mas ali cadastrado para fins de cobrança do IPTU. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1212443, 07053915920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora a expedição de ofícios pelo Poder Judiciário, na tentativa de localizar bens, seja medida excepcional, competindo à parte exequente diligenciar nesse sentido, o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa permite o deferimento do pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, a fim de buscar eventuais imóveis em situação fundiária irregular. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1126702, 07099128120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a expedição de ofício à Secretaria de Economia do Distrito Federal, a fim de que informe a existência da inscrição no IPTU de bens imóveis em nome do agravado, bem como a expedição de ofício às administradoras de cartão de crédito (American Express, Elo, Hipercard, Mastercard e Visa) para efetivação do bloqueio dos cartões de crédito do agravado. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator